Tribunal: TJMT
Processo: 0004243-29.2013.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004243-29.2013.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SCHUMACHER & SCHUMACHER LTDA - ME - CNPJ: 00.884.973/0001-30 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), DARCI SCHUMACHER - CPF: 134.883.500-10 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1043-02 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), DARCI SCHUMACHER - CPF: 134.883.500-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), JULIANA GARCIA RIGOLIN - CPF: 007.514.021-76 (ADVOGADO), GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - CPF: 013.033.141-42 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), DARCI SCHUMACHER - CPF: 134.883.500-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), SCHUMACHER & SCHUMACHER LTDA - ME - CNPJ: 00.884.973/0001-30 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1043-02 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO STJ AO APRECIAR RESP. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO FIRMADO EM 1996. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 539 DO STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE SIMPLES MENÇÃO AO MÉTODO HAMBURGUÊS. COBRANÇA DE ENGARGOS INDEVIDOS. POSSIBILIDADE APÓS EVENTUAL COMPENSAÇÃO DECORRENTE DE RECÁLCULO DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDDE DE FIXAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. No caso dos autos, não é possível a capitalização de juros
no contrato de abertura de crédito fixo n. 96/00011-2, eis que ele foi firmado antes de 31/03/2000. Inteligência da súmula 539 do STJ “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

2. Uma vez afastada a capitalização mensal dos juros resta caracterizada a cobrança de encargo abusivo no período de normalidade contratual, motivo pelo qual fica descaracterizada a mora.

3.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento de que "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/03/2009).

4.
Conforme a jurisprudência do STJ, a simples menção ao método hamburguês não permite concluir que houve expressa pactuação de juros capitalizados na cédula de crédito comercial. Todavia, no caso sob exame, a cédula de crédito comercial possui previsão expressa de débitos calculados pelo método hamburguês, capitalizados anualmente. Não se trata, portanto, de mera referência ao método de cálculo, mas de expressa previsão de juros capitalizados anualmente.

5. Tendo ocorrido a devida citação/intimação na origem o fato da parte ré não se manifestar não afasta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

6. Se a verba honorária não foi arbitrada no primeiro grau de jurisdição, em razão da ausência de manifestação da parte contrária devidamente citada/intimada, deve ser fixada neste grau de jurisdição, pois se trata de matéria de ordem pública.

7. Embargos de declaração acolhidos para sanar os vícios apontados e atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de rejulgamento, por determinação de C. STJ, de Recurso de E
mbargos de Declaração (Id. 15113486), interposto por
Schumacher & Schumacher,
contra o acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação no
0004243-29.2013.8.11.0008
, cuja decisão da egrégia Primeira Câmara Cível é a seguinte: “POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE”.

Ao final dos embargos de declaração a empresa embargante requereu o acolhimento do recurso com efeitos modificativos, no sentido de reformar o acórdão, em razão do reconhecimento do pedido do embargante.

A E. Primeira Câmara Cível na sessão realizada em 10-03-2020 julgou os embargos rejeitando-os de forma unânime (Id. 36869479). Em face desse acórdão a empresa embargante interpôs recurso especial, (Id. 43427468).

O Eminente Ministro Raul Araújo, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso especial nos seguintes termos:

“[...] Nas razões do recurso especial, a agravante alega violação aos arts. 1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil de 2015, sustentando, em síntese, que houve (a) omissão com relação ao afastamento dos encargos de mora (capitalização mensal dos juros remuneratórios) no contrato no 96/00011-2 e NCC n. 96/00388-X e a ausência de pactuação da capitalização na NCC n. 96/00388-X, sendo insuficiente a referência ao “método hamburguês”, (b) contradição ao afirmar a exigibilidade de encargo ilegal durante a normalidade contratual e não afastar a mora e (c) omissão quanto ao pedido de condenação do Banco por exigir mais do que o devido, compensação e inversão da sucumbência.

[...]

No que diz respeito às alegadas ofensa ao art. 1.022, I e II do CPC/15, tem-se que as teses reputadas como omissas com relação a cobrança indevida, compensação e necessidade de arbitramento de honorários com relação ao proveito econômico obtido pela ora recorrente foram objeto dos opostos embargos, que requereu sua apreciação diante do silêncio do Tribunal

[...]

Da análise minudente dos autos, verifica-se que, de fato, as questões acima referidas não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, mesmo após a oposição de recurso de embargos. Considerando que as questões específicas supramencionadas não foram analisadas expressamente, e são relevantes ao deslinde da matéria, impõe-se o reconhecimento da alegada violação ao art. 1.022, I e II do CPC/15

[...]

Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que se pronuncie sobre os pontos omissos.” (Id. 71539956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, O STJ deu provimento ao recurso especial interposto pelo embargante, e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para que se pronuncie sobre os pontos omissos.

Extrai-se, ainda, da decisão, que os pontos omissos a serem apreciados são a cobrança indevida, compensação e necessidade de arbitramento de honorários, com relação ao proveito econômico obtido.

Assim, passo à análise dos embargos nos termos do que foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A empresa embargante sustenta que o acórdão que julgou o recurso de apelação, é contraditório.

Sustenta que o acórdão afirmou que não há abusividade de encargo exigido no período de normalidade, e, por essa razão, não há falar em descaracterização de mora. E, a
o analisar a capitalização no contrato n. 96/00011-2, o acórdão afirmou que o simples fato de ter constado referência ao “Método Hamburguês”, não tornaria nula a cláusula atacada.

Todavia, “
o venerando acórdão afastou a capitalização mensal de juros remuneratórios (
durante, portanto, o período da normalidade
) para admitir apenas a capitalização anual.” (Id. 15118981, pág. 3, destaques no original)

Nesse contexto, defende que “
é contraditório que o venerando acórdão conclua que a capitalização mensal dos juros remuneratórios é ilegal e não promova a descaracterização da mora por considerar (na ementa) não haver abusividade desse encargo exigido durante o período da normalidade.”
(Id. 15118981, pág. 4, destaques no original)

Da análise do acórdão verifico que acerca da capitalização de juros em relação ao contrato 96/00011-2 o acórdão inicialmente se pronunciou que “
Clara, portanto, a inexistência da irregularidade aduzida, eis que, como consignado acima, paralelamente à indicação do método hamburguês como forma utilizada para o cálculo dos juros, a cláusula combatida traz expressa indicação de que estes serão capitalizados mensalmente.” (Id. 14249471, pág. 6).

Todavia, ao analisar os juros remuneratórios do contrato 96/00011-2, consignou que “Entretanto, como dito, na hipótese em julgamento, o contrato foi celebrado em data anterior a 31/03/2000, ou seja, no ano de 1996, de modo que admitida somente a cobrança de juros capitalizados em periodicidade anual, independentemente da modalidade da contratação.” (Id. 14249471, pág. 8)

Portanto, resta caracterizada a contradição lógica, porquanto ao reconhecer que somente é cabível a capitalização anual, é decorrência lógica que a cobrança de capitalização mensal de juros no período de normalidade, seria abusiva.

Passo a sanar a contradição apontada:

Acerca da capitalização de juros no contrato 96/00011-02, a parte embargante sustentou no recurso de apelação que ainda não havia sido editada a MP. 1.963-17 de 30-03-2000, portanto, “não era possível, juridicamente, admitir-se a capitalização de juros nesse contrato (que não é regido por Lei Especial, como a NCC), sujeitando-se às disposições do Decreto n. 22.626/33, que, em seu artigo 4o, proibia a capitalização de juros.” (Id. 5682462, pág. 6).

Assim, seria aplicável a vedação contida no artigo 4o do Decreto n. 22.626/33 ao contrato n. 96/00011-2 que é de 1996 em conformidade com a súmula 539 do STJ.

Registro que o contrato 96/00011-2, é um
contrato de abertura de crédito fixo,
(Id. 5682430, pág. 9); portanto, a ele não se aplica a legislação especial existente para notas de crédito rural, industrial e comercial, (DL 167, 413 e Lei 6840).

Destarte, tenho que assiste razão à empresa embargante, pois é incontroverso nos autos que o contrato n. 96/00011-2, foi firmado em 1996, e,
não está abrangido por legislação especial
, razão pela qual incide a súmula 539 do STJ, estabelece que somente é possível capitalização mensal de juros nos contratos celebrados a partir de 31/03/2000. Confira-se:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Assim, afasto a capitalização mensal de juros no contrato n. 96/00011-2, e via de consequência, resta caracterizada a cobrança de encargo abusivo no período de normalidade contratual, motivo pelo qual fica descaracterizada a mora da empresa embargante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. DESCABIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento de que "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/03/2009)
. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1854274/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020) (Destaquei)

Destarte, como o contrato foi celebrado em 1996 é admitido tão somente a cobrança de juros capitalizados em periodicidade anual, nos termos do art. 1.262 do Código Civil de 1916 vigente à época da contratação.

Assim, sano a contradição para declarar a revisão do contrato de abertura de crédito fixo n. 96/00011-2 para: 1) afastar a capitalização mensal dos juros; 2) determinar a capitalização anual dos juros e, 3) afastar os efeitos da mora no contrato 96/00011-2 até a consolidação da dívida na NCC n. 96/00388-X.

A empresa embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois “em relação ao Contrato n. 96/00011-2, limitou-se a admitir sua revisão, sem fixar o afastamento da capitalização mensal decidida em sua fundamentação.” (Id. 15118981, pág. 5)

Da análise do acórdão tenho que assiste razão ao embargante; todavia, ao sanar o vício da contradição já apresentado, a omissão aqui apontada também restou sanada.

A empresa embargante defende ainda que a omissão em relação a
NCC N. 96/00388-X
, pois manteve a cláusula que permite a capitalização de juros ao fundamento que “É permitida a capitalização dos juros nas cédulas de crédito comercial, desde que pactuada”, todavia “o que o venerando acórdão omitiu foi a apreciação da ilegalidade da capitalização quando há simples referência ao “Método Hamburguês”, conforme a cláusula adiante transcrita na Nota de Crédito Comercial n. 96/00338-X” (Id. 15118981, pág. 5)

De forma que o acórdão apesar de afirmar existir expressa pactuação da capitalização “não apreciou a ilegalidade do “Método Hamburguês” (Id. 15118981, pág. 6)

Nas razões da apelação a empresa embargante/apelante sustentou que “Embora a capitalização de juros seja admissível em cédulas e notas de crédito rural, industrial e comercial (DL 167, 413 e Lei 6840), o fato é que se exige que seja previamente pactuada. Contudo, a simples previsão de incidência do MÉTODO HAMBURGUÊS não importa pactuação. Essa é a jurisprudência tranquila do e. STJ [...]” (Id. 5682462, pág.8).

Ao analisar o acórdão embargado constato que não foi enfrentada a tese trazida nas razões, capaz de, em tese, infirmar a conclusão do julgado, assim passo a sanar a omissão apontada.

Registro, por oportuno, o contrato 96/00388-X é uma nota de crédito comercial (Id. 5682460, pág.6), portanto, é permitida a capitalização de juros,
desde que pactuada
.

Verifico que na NCC n. 96/00388-X, na cláusula denominada “ENCARGOS FINANCEIROS” está consignado que “Sobre os valores acima citados, devidamente atualizados pelos respectivos encargos básicos, incidirao [sic.], ainda,
encargos adicionais a taxa nominal de 12,000 (DOZE INTEIROS) pontos percentuais ao ano
calculados pelo metodo hamburgues [sic.], com base na taxa proporcional diária (ano de 360 dias), correspondendo a 12,683 (DOZE INTEIROS E SEISCENTOS E OITENTA E TRES MILESIMOS),
pontos percentuais efetivos ao ano
” (Id. 56824630, pág. 6).

Portanto, da análise da NCC 96/00388-X, verifico que
houve pactuação de capitalização anual
, motivo pelo qual a tese do embargante de que houve simples previsão de incidência do método hamburguês, não se sustenta.

E, havendo previsão expressa quanto à capitalização, não há falar em ilegalidade. Nesse sentido é o disposto na súmula 93, do Superior Tribunal de Justiça:

A LEGISLAÇÃO SOBRE CEDULAS DE CREDITO RURAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL ADMITE O PACTO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. (Súmula 93, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/10/1993, DJ 03/11/1993, p. 23187)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL CONSIGNADA NO ACÓRDÃO
. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a simples menção ao método hamburguês não permite concluir que houve expressa pactuação de juros capitalizados na cédula de crédito rural.
No caso sob exame, ficou consignado no acórdão recorrido que
a cédula contém previsão expressa de débitos calculados pelo método hamburguês, capitalizados a cada mês. Não se trata, portanto, de mera referência ao método de cálculo, mas de expressa previsão de juros capitalizados mensalmente.

2. A qualificação jurídica dos fatos delineados no acórdão não se confunde com reexame de provas, motivo pelo qual não se aplica o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no REsp 1084397/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) (Destaquei)

Assim, sano a omissão apontada; contudo, no tocante a essa questão, não há alteração no entendimento adotado no acórdão embargado.

A párte embargante sustenta, ainda, que o acórdão é omisso quanto à cobrança dos honorários.

Esclarece que no recurso de apelação requereu: “C - a condenação do Banco por exigir mais que o devido, na exata extensão daquilo que se apurar como indevido, mandando compensar com o valor eventualmente recalculado e que seja devido pela Apelante; D – a condenação do Banco a honorários para incidir sobre o valor do proveito econômico obtido pela Apelante.”.

(Id. 15118981, pág. 7 - 8), todavia acerca desse ponto o acórdão não se pronunciou.

Assiste razão à empresa embargante, de forma que passo a saná-la.

Conforme comprovado alhures, restou configurada a cobrança de encargos abusivos, ou seja, o banco agravado exigiu mais do que lhe era legalmente devido.

Assim, face à cobrança indevida, o banco embargado deve ser condenado a devolver
o valor que se apurar como indevido,
após a devida compensação
com
valor
eventualmente
devido pela empresa embargante, após o recálculo de dívida.

A empresa embargante sustenta que houve omissão quanto ao pedido de condenação do Banco em honorários, para incidir sobre o valor do proveito econômico obtido pela apelante/embargante.

A omissão existe.

O magistrado de origem não condenou o banco embargado a pagar honorários advocatícios sob o argumento de que “não houve manifestação do exequente nos embargados. [sic.]” (Id. 5682458, pág. 8)

Malgrado não ter ocorrido manifestação do banco embargado na origem, verifico que houve a devida intimação do banco embargado conforme se depreende da certidão de Id. 5682449 (pág. 2), razão pela qual são devidos honorários advocatícios.

Ante o exposto, condeno o banco embargado a pagar à empresa embargante 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Com essas considerações,
ACOLHO
este

Recurso de Embargos de Declaração
, sano os vícios apontados, atribuindo efeitos infringentes para:

1)
declarar a revisão do contrato de abertura de crédito fixo n. 96/00011-2, para:

a)
afastar a capitalização mensal dos juros;

b)
determinar a capitalização anual dos juros e,

c)
afastar os efeitos da mora no contrato 96/00011-2 até a consolidação da dívida na NCC n. 96/00388-X;

d)
condenar o banco embargado/apelada a devolver o valor que se apurar como indevido após a devida compensação com valor eventualmente devido pela empresa embargante após o recálculo de dívida.

2)
condenar o banco embargado a pagar a empresa embargante 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Friso, por óbvio, que está mantida a parte dispositiva do acórdão embargado quanto à limitação dos juros remuneratórios da Nota de Crédito n.96/00388-X a taxa de 12% ao ano e, em caso de inadimplemento, que seja afastada a cobrança da comissão de permanência, mantido os demais encargos pactuados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021